Tribunal: TJMT
Processo: 0021563-13.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0021563-13.2013.8.11.0002.
Recorrente: FERNANDO RONDOLPHO JORGE.
Recorrido: IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA ME.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto FERNANDO RONDOLPHO JORGE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 47175451-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE OU PERDAS E DANOS – LEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA PARA PROVIDENCIAR O REGISTRO EM CARTÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – VENDA EM DUPLICIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – MEDIDA CABÍVEL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. (Art. 1.418 do Código Civil).
É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos se verificada a inviabilidade de cumprimento da obrigação específica. Precedente: REsp 1.760.195/DF.” (TJMT, RAC 0021563-13.2013.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 51505486-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, uma vez que o órgão julgador deixou de apreciar a tese de dano moral, que consiste em indenizar a título de dano material, o valor correspondente ao preço de mercado atual do terreno.
Recurso Tempestivo (id. 54196454-TJ).
Contrarrazões no id. 56595493-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o Recorrente defende que o órgão julgador deixou de apreciar a tese de dano moral, que consiste em indenizar a título de dano material, o valor correspondente ao preço de mercado atual do terreno.
Alega ainda que ao contrário do que constou no acordão objurgado, a tese se encontra no “sub tópico” de dano material.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O embargante alega que o aresto é omisso e contraditório, no entanto, apenas insurge-se contra a importância fixada para ambas as indenizações. Afirma que não foi apreciado seu argumento de que esse valor deveria corresponder ao preço atual do imóvel.
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
A matéria devolvida ao Tribunal é a arguida na Apelação, à qual, portanto, se restringe a análise, e nos tópicos “DA CONVERSÃO DA AÇÃO EM PERDAS E DANOS” e “DO DANO MATERIAL”, não foi suscitada a questão ora apresentada.
Todas as alegações e também toda documentação anexada aos autos foram devidamente examinadas e chegou-se à seguinte conclusão:
“Posto isso, segundo preconiza o art. 499 do CPC e em consonância a pretensão formulada desde a inicial, por não ser possível a adjudicação e imissão na posse, impõe-se a conversão em perdas e danos, devendo a ré ressarcir os prejuízos materiais em R$ 8.000,00 correspondentes ao que o autor pagou pelo terreno (contrato de Id n. 34656463), com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso (13/10/2010) e com juros de mora a contar da constituição em mora (notificação extrajudicial).”
Ademais, print de tela de computador não é suficiente para fazer prova em juízo. Precedentes desta Câmara: RAC 1004886-09.2018.8.11.0003 e RAC 1004886-09.2018.8.11.0003.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento deve ser aplicado quanto à suposta violação ao artigo 402 e 927, do CC, em que se pretende que a fixação do valor da indenização seja sobre o preço atual de mercado do terreno. No entanto, o acordão objurgado constou que essa questão não foi suscitada em matéria de apelação, motivo pelo qual é necessário o reexame das provas dos autos para verificar se houve ou não o prequestionamento.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII